Tribunal: TCU
Processo: 038.404/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1367/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.404/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celso de Azevedo (CPF XXX.555.817-XX); Genir Lima dos Santos (CPF XXX.708.267-XX); Jaci da Conceição Dimas (CPF XXX.467.607-XX); Luiz Carlos Ribeiro Cravo (CPF XXX.903.237-XX); Luzimar Rodrigues Ferreira (CPF XXX.547.947-XX); Maria Lúcia de Mattos Viola (CPF XXX.677.937-XX); Marina Oliveira da Costa (CPF XXX.430.557-XX); Neise Coimbra César Diniz (CPF XXX.435.417-XX); Sérgio Luiz Pinto (CPF XXX.050.407-XX) e Tania Maria Silva de Carvalho Moreira (CPF XXX.037.207-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.